Tribunal: TJBA
Processo: 8001086-12.2023.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001086-12.2023.8.05.0077 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FAGNER TEIXEIRA DA CRUZ Advogado(s): MARCELO MAGALHAES SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE ESPLANADA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA PARA DEFESA DOS INTERESSES DA CATEGORIA DOS SUBSTITUÍDOS PROCESSUAIS. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I- Na ação civil pública ajuizada por sindicato, a legitimação é extraordinária e caracterizada pela substituição processual; II- Em razão da substituição processual, o sindicato detém ampla legitimidade para defender os interesses coletivos da respectiva categoria dos substituídos. Precedente do STJ; III- Para se beneficiar do título judicial decorrente da ação civil pública é indispensável ao exequente integrar a categoria profissional substituída pelo legitimado extraordinário, o que não ocorreu no caso dos autos; III- Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação nº8001086-12.2023.8.05.0077, na qual figuram como apelante, FAGNER TEIXEIRA DA CRUZ e, como apelado, MUNICÍPIO DE ESPLANADA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA AS6